Tribunal: TJBA
Processo: 0510998-64.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0510998-64.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: MANUEL FRANCISCO ANDRADE NETO

Advogado(s)
:
LEONARDO BARBOSA ROMEO D OLIVEIRA SANTOS, MARCELO NEESER NOGUEIRA REIS, CARLOS EDUARDO LEMOS DE OLIVEIRA, VICTOR TANURI GORDILHO

E
menta:
Direito Tributário. Mandado de segurança.
Município de Salvador.
Lançamento do IPTU
de terreno não edificado.
Exercício de 2014. Leis Municipais nºs 8.464/2013 e 8.473/2013.

I.
Caso em exame

1.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por contribuinte com o objetivo de afastar a exigência do IPTU relativo ao exercício de 2014, lançado com base nas Leis Municipais nºs 8.464/2013 e 8.473/2013, sob o argumento de que tais normas promoveram aumento disfarçado do tributo, mediante reavaliação arbitrária do valor venal do imóvel. A sentença de primeiro grau concedeu a segurança para declarar a nulidade do lançamento, reconhecendo a inconstitucionalidade das referidas leis. O Município interpôs apelação, sustentando ausência de prova pré-constituída, legalidade da atualização dos valores venais e constitucionalidade das normas impugnadas.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se:

(i) as Leis Municipais nºs 8.464/2013 e 8.473/2013 violaram preceitos constitucionais ao majorar, no exercício de 2014, o IPTU de terreno não edificado de propriedade do Impetrante;

III.
Razões de decidir

3. A Corte de Justiça da Bahia,
a
o julgar a
ADI nº 0002526-37.2014.8.05.0000, reconheceu a constitucionalidade das Leis Municipais nºs 8464/2013, 8473/2013
e
8474/2013, e apenas a inconstitucionalidade parcial do art. 1º da Lei n. 8.464/2013, no que diz respeito as alíquotas de 4% e 5% previstas na “Tabela Progressiva – Terrenos” do seu Anexo Único, capítulo que ficou sedimentado que a alíquota a incidir deve ser de 3% para imóveis não edificados enquadrados na quarta e na quinta faixas de valores.

4. Tratando-se de aumento de IPTU, do exercício de 2014, de imóvel não edificado, aplica-se o reconhecimento da inconstitucionalidade parcial do art. 1º da Lei n. 8.464/2013.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido parcialmente. Sentença reformada para conceder, parcialmente, a segurança. Remessa Necessária provida em parte.

Tese de julgamento:
“1. O aumento da base de cálculo do IPTU do exercício de 2014, promovido pelas Leis Municipais nºs 8.464/2013 e 8.473/2013, foi declarado constitucional pelo TJBA, em sede de controle concentrado. 2.
Reconheceu-se, apenas,

a
inconstitucionalidade parcial do art. 1º da Lei n. 8.464/2013, no que diz respeito as alíquotas de 4% e 5% previstas na “Tabela Progressiva – Terrenos” do seu Anexo Único, capítulo que ficou sedimentado que a alíquota a incidir deve ser de 3% para imóveis não edificados enquadrados na quarta e na quinta faixas de valores.
”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECE
R
e

D
AR PROVIMENTO
PARCIAL
AO
APELO
, e o fazem de acordo com o voto do Relator. Remessa Necessária provida parcialmente.